Tribunal: TJES
Processo: 0044698-69.2013.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0044698-69.2013.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ALEXSANDRA MIRANDA

PARTE RE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PAGAMENTO A MAIOR PELA ADMINISTRAÇÃO. ERRO DE INTERPRETAÇÃO DA LEI. BOA-FÉ DO SERVIDOR. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. REFORMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para obstar descontos nos proventos de servidora aposentada, a título de reposição estatutária, e condenou a autarquia à restituição de valores já descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir a legalidade da reposição ao erário de valores pagos a maior a servidora pública, em virtude de erro da Administração no enquadramento jurídico do benefício previdenciário; (ii) estabelecer os consectários legais (juros de mora e correção monetária) aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O poder-dever de autotutela da Administração Pública encontra limites nos princípios da segurança jurídica, da proteção à confiança e da boa-fé.

4)
Consoante a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 531, revela-se incabível a devolução de valores percebidos de boa-fé pelo servidor público em decorrência de interpretação errônea ou má aplicação da lei por parte da Administração, pois se cria falsa expectativa de que as verbas recebidas são legais e definitivas.

5)
Inexiste nos autos elemento de prova que afaste a boa-fé da servidora ou que indique ter ela contribuído para o equívoco, o qual decorreu de ato exclusivo da autarquia previdenciária ao revisar o enquadramento jurídico do benefício.

6)
O pagamento indevido originado da avaliação e enquadramento da patologia da servidora à luz da legislação de regência caracteriza erro de interpretação ou de aplicação do direito, e não mero erro operacional, o que atrai a incidência do Tema 531/STJ.

7)
Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a correção monetária deve observar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e os juros de mora devem ser calculados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905).

8)
A partir de 9 de dezembro de 2021, para fins de atualização monetária, juros e compensação da mora, incide a Taxa Selic, uma única vez, até o efetivo pagamento, conforme dispõe a Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É indevida a restituição ao erário de valores recebidos de boa-fé por servidor público em decorrência de erro de interpretação ou má aplicação da lei pela Administração Pública (Tema 531/STJ).

2. A revisão do enquadramento jurídico de benefício previdenciário pela Administração, que resulta em pagamento a maior, configura erro de interpretação da lei, e não mero erro operacional.

3. Nas condenações da Fazenda Pública, os consectários legais devem seguir os Temas 810/STF e 905/STJ até a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, quando passa a incidir exclusivamente a Taxa Selic para todos os fins.

Dispositivos relevantes citados:
inciso II do art. 16 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004; arts. 884 e 885 do Código Civil; art. 1º-F da Lei nº 9.494/97; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
Súmulas n. 346 e 473 do STF; Tema 531/STJ (REsp n. 1.244.182/PB); Tema 979/STJ; Tema 810/STF; Tema 905/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer da remessa necessária e do recurso e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende,
Alexsandra Miranda
, servidora pública estadual aposentada por invalidez, pretendera obter a conversão da aposentadoria proporcional para integral, sob a alegação de doença grave e incapacitante.

Cumulativamente, pleiteou a cessação de descontos efetuados pelo IPAJM, a título de reposição de valores pagos a maior.

A sentença hostilizada julgou improcedente o pedido principal, fundada no laudo pericial que afastou o enquadramento da enfermidade como "doença grave" nos termos da legislação de regência:

“A perícia, portanto, corroborou as conclusões da Junta de perícia médica do IPAJM, que não reconheceu o nexo de causalidade entre a doença da autora e o serviço, além de evidenciar a possibilidade de a autora desempenhar outras atividades que não exijam as mesmas aptidões físicas requeridas junto ao EES, na condição de professora.

Segundo a legislação que vigorava a época, em atenção ao princípio tempus regit actum, as condições para percepção da aposentadoria por invalidez com proventos integrais, hão de ser aquelas estabelecidas no art. 30 da LCE nº 282 de 2004, sem suas posteriores alterações, transcrevo:

Art. 30. Para efeito de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, conforme disposto na Constituição Federal, considera-se moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, a tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, cardiopatia grave, hanseníase, leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida - Aids, neuropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosaste, nefropatia grave, mal de Pagete Hepatopatia grave, aplicando-se ainda, no que couber, os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social.

Sob tais condições, e em observância ao que prescreve o laudo pericial, vê-se que a aposentadoria com proventos proporcionais, se deu de forma adequada. Diante da inexistência do nexo causal entre as condições de saúde da autora e o serviço prestado, conforme comprovado pelo laudo pericial, e a presença de capacidade laborativa residual para atividades fora do magistério, conclui-se pela correção do ato administrativo que concedeu a aposentadoria da autora com proventos proporcionais”.

Contudo, julgou-se procedente o pedido de proibição de reposição ao erário, sob fundamento de que a servidora recebera os valores de boa-fé, em decorrência de erro da própria Administração, aplicando o entendimento consolidado no
Tema Repetitivo 531
do Superior Tribunal de Justiça:

“No que se refere aos descontos, embora seja incontroverso nos autos o fato de que a Requerente se aposentou por invalidez, a Administração Pública, por liberalidade sua, passou a pagar à servidora, proventos integrais.

É certo que o servidor deve responder pela reposição estatutária quando recebe valores indevidos, circunstância que advém da interpretação do art. 16, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, c/c os princípios da autotutela (Súmulas n. 346 e 473 do STF), e da vedação do enriquecimento sem causa (arts. 884 e 885 do Código Civil).

[...]

O Colendo STJ detém entendimento, cf. Tema 531, de que não são passíveis de devolução, por parte do servidor, os valores recebidos de boa fé quando estes decorrem de erro da Administração Pública ou equivocada interpretação ou má aplicação da lei. Portanto, vê-se que além de inexistir procedimento administrativo prévio que oportunize o contraditório, também, está evidente a boa-fé do servidor, conquanto, em momento algum atuara para obter o provento que recebera a maior. Transcreve-se:

Tema Repetitivo 531 - Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.

Ademais, no que se refere a boa-fé do servidor, não há prova de que os valores recebidos serviram de fonte de enriquecimento ilícito da parte autora e que de alguma maneira tenha ela participado para a concretude do ato.

Quanto ao erro da Administração Pública em razão de equivocada interpretação ou má aplicação da lei, criando, assim, uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, resta claro que, este eventual erro, cometido por eventual desatenção ou falha de agente público, pode autorizar a repetição do valor pago indevidamente, observado, por certo, o devido processo legal, no qual será apurada a regularidade do ato praticado, a possibilidade de sua anulação, legitimando, se for o caso, a alteração da situação jurídica criada pelo ato.

Sob tal perspectiva, não se pode imputar a requerente a responsabilidade por eventuais erros nos pagamentos efetuados pela Administração, restando, assim, inviável a restituição dos valores percebidos a maior, quando recebidos de boa-fé e ainda mais quando não precedidos de procedimento administrativo prévio. A isso averbe-se a ausência de qualquer prova no sentido de que a autora tenha contribuído para tal erro ou que possa ter tido ciência de que os valores depositados eram incorretos, o que poderia retirar qualquer traço de sua boa-fé

Assim sendo, os descontos para reposição estatutária, hão de ser cessados definitivamente”.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a aferir a legalidade da restituição ao erário de verbas previdenciárias pagas indevidamente pela Administração.

Como cediço, o poder-dever de autotutela da Administração Pública não é absoluto, encontrando limites nos princípios da segurança jurídica, da proteção à confiança e da boa-fé.

A esse respeito, sublinhe-se que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a tese (Tema 531) de ser incabível a devolução de valores percebidos de boa-fé pelo servidor público em decorrência de interpretação errônea ou má aplicação da lei por parte da Administração.

É de se conferir:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/90 VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. BOA-FÉ DO ADMINISTRADO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.

1. A discussão dos autos visa definir a possibilidade de devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei.

2. O art. 46, caput, da Lei n. 8.112/90 deve ser interpretado com alguns temperamentos, mormente em decorrência de princípios gerais do direito, como a boa-fé.

3. Com base nisso,
quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.

4. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

5. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.244.182/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/10/2012, DJe de 19/10/2012.)

Como se depreende, a conclusão externada no precedente teve por base a ponderação de valores, em que a segurança jurídica e a boa-fé do administrado prevalecem sobre a estrita legalidade, mormente quando o equívoco parte exclusivamente do ente público.

No caso, observa-se que a documentação acostada, em especial o Ofício nº 691/SFR/IPAJM/2012 (fl. 28), demonstra que o pagamento dos proventos integrais decorrera de ato da autarquia previdenciária, que posteriormente revisou o enquadramento jurídico do benefício.

Inexiste elemento de prova que macule a boa-fé da servidora ou que indique ter ela contribuído ao erro.

Com efeito, não se cuida de mero erro operacional a atrair a aplicação, por analogia, do Tema 979/STJ
1
, pois a alteração do benefício é inerente à avaliação médica e ao enquadramento da patologia a luz da legislação vigente, o que caracteriza erro de interpretação ou de aplicação do direito.

Vencido esse ponto, verifica-se que a sentença condenou
IPAJM
à restituição das verbas descontadas, determinando a incidência de
correção monetária
pelo
VRTE
e
juros de mora
de
1% (um por cento) ao mês
.

Contudo, conforme orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 905), nas condenações impostas à Fazenda Pública, a
correção monetária
deve seguir o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)
, e os
juros de mora
devem ser calculados com base no
índice de remuneração da caderneta de poupança
, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Na forma da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de 9/12/2021, os juros de mora e a correção monetária estarão sujeitos à incidência da Taxa Selic, uma única vez, até o efetivo pagamento.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
c
onheço da remessa necessária e
do recurso
e
a ele
dou parcial provimento.

1
Tese firmada: Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) de valor do benefício pago ao segurado/beneficiário, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 15/09/25 a 19/09/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.